Tribunal: TJES
Processo: 5012593-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012593-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MELK JESSE KIEFER PACHECO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Sabe-se que, e
m se tratando de figura típica de estupro de vulnerável, irrelevante a conclusão do auto de exame de corpo de delito atestando a ausência de sinais da sua ocorrência, especialmente quando, como no caso, os atos violadores da dignidade sexual não deixam vestígios.

2.

Conforme entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios. (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009)

3.
P
resentes os
requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, e, inexistentes fatos novos a alterar a situação primeva apresentada, não trazendo
o
impetrante nada de novo a respaldar
o
pedido de revogação de prisão, resta o referido decreto devidamente motivado com a demonstração da necessidade da manutenção da segregação, justificando a conveniência da custódia conforme estabelecem a Constituição Federal no art. 93, IX, e o art. 315 do Código de Processo Penal, não
configurando, dessa maneira, o constrangimento
ilegal
alegado.

4.

U
ma vez justificada a necessidade da prisão preventiva nos pressupostos exigidos
em
lei, não há que se falar em emprego de outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do CP
P
e nem da revogação de tal segregação.

5.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012593-11.2022.8.08.0000

PACIENTE: MELK JESSE KIEFER PACHECO

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (ID 3948078) impetrado em favor de
MELK JESSE KIEFER PACHECO
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES, nos autos tombados sob o nº 0000554-96.2022.8.08.0055 que tramita em apenso ao processo principal nº 0000617-24.2022.8.08.0055.

Narra o impetrante que no dia 13 de outubro de 2022, a Sra. Juliana Gonçalves da Silva Dsicher entrou em contato com o Conselho Tutelar da região de Marechal Floriano/ES para relatar que sua filha estaria, supostamente, sendo submetida a abusos cometidos por parte de seu padrasto, ora paciente e réu no processo em comento.

Que em decorrência deste fato, o Conselho Tutelar encaminhou a jovem, acompanhada de sua mãe, ao Departamento da Polícia Civil, onde foram atendidas.

Relata ainda que no dia 13 de outubro, ou seja, no mesmo dia em que foram ouvidas mãe e filha, foi solicitado pela autoridade policial que fossem aplicadas ao acusado as medidas protetivas em favor das solicitantes, pedido que fora deferido, conforme decisão de fls. 51/53 dos autos, quais sejam: afastamento do lar conjugal, proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar ou permanecer nos mesmos locais, além de suspensão das visitas.

Que são medidas suficientes para assegurar a integridade das partes, bem como garantir o regular andamento do processo. Ressalta ainda que não houve flagrante, tampouco oitiva do acusado, para que pudesse se defender das acusações que lhe foram feitas.

Salienta que é de profundo interesse do acusado provar sua inocência, principalmente após observar que tais declarações se deram após ter proibido a jovem de namorar um rapaz que frequentava a mesma escola da infante.

Requer que seja concedida a ordem, em caráter liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 4009737.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4343349) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4432849) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 08 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012593-11.2022.8.08.0000

PACIENTE: MELK JESSE KIEFER PACHECO

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus (ID 3948078) impetrado em favor de
MELK JESSE KIEFER PACHECO
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES, nos autos tombados sob o nº 0000554-96.2022.8.08.0055 que tramita em apenso ao processo principal nº 0000617-24.2022.8.08.0055.

Narra o impetrante que no dia 13 de outubro de 2022, a Sra. Juliana Gonçalves da Silva Dsicher entrou em contato com o Conselho Tutelar da região de Marechal Floriano/ES para relatar que sua filha estaria, supostamente, sendo submetida a abusos cometidos por parte de seu padrasto, ora paciente e réu no processo em comento.

Que em decorrência deste fato, o Conselho Tutelar encaminhou a jovem, acompanhada de sua mãe, ao Departamento da Polícia Civil, onde foram atendidas.

Relata ainda que no dia 13 de outubro, ou seja, no mesmo dia em que foram ouvidas mãe e filha, foi solicitado pela autoridade policial que fossem aplicadas ao acusado as medidas protetivas em favor das solicitantes, pedido que fora deferido, conforme decisão de fls. 51/53 dos autos, quais sejam: afastamento do lar conjugal, proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar ou permanecer nos mesmos locais, além de suspensão das visitas.

Que são medidas suficientes para assegurar a integridade das partes, bem como garantir o regular andamento do processo. Ressalta ainda que não houve flagrante, tampouco oitiva do acusado, para que pudesse se defender das acusações que lhe foram feitas.

Salienta que é de profundo interesse do acusado provar sua inocência, principalmente após observar que tais declarações se deram após ter proibido a jovem de namorar um rapaz que frequentava a mesma escola da infante.

Requer que seja concedida a ordem, em caráter liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 4009737.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4343349) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4432849) opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Analisando os autos pude extrair que a Sra. Juliana Gonçalves da Silva Dsicher, de fato, entrou em contato com o Conselho Tutelar da região de Marechal Floriano, relatando que sua filha estaria, supostamente, sendo submetida a abusos cometidos por parte do paciente.

Consta no Termo de Declaração prestado por Juliana Gonçalves da Silva (ID 3949028): “que a vítima Juliana Gonçalves da Silva, comparece a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Floriano. Juntamente com o Conselho Tutelar, relata que tem uma filha de nome Lorraine Gonçalver da Silva Discher de 13 (anos); Que a mãe relata que Lorraine vem sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto de nome Melk Jece Kiefer Pacheco desde a idade de 09 anos; Que a mãe relatou que sua filha contou que Melk levava sua filha a força para o quarto e segurava a adolescente pelo braço e colocava o pênis em sua boca; Que muitas vezes Melk tirava suas roupas da parte de baixo e coloca o pênis em sua vagina; Que a mãe relata que Lorraine relatou que de junho de 2022 pra cá Melk se tornou mais ciumento com Lorraine depois de ter contato com seu coleguinha de nome Willian (colega de escola); Que Melk chegou até ameaçar o menor de morte; Que Lorraine chegou a comentar com sua avó, mãe de Melk, mas a mesma não acreditou; Que Lorraine contou para sua mãe que também foi ameaçada por Melk, ele disse que a mataria caso contasse alguma coisa; Que Melk sempre ficava beijando Lorraine diariamente; Que Melk sempre espera Juliana ir cuidar dos outros filhos para acariciar Lorraine; Que Lorraine confessou para mãe que tem muito medo de Melk, pois sempre o mesmo tenta de alguma forma ameaçar e atormentá-la; Que a declarante teme pela sua vida e também pela de sua filha depois do relato prestado nesta Delegacia; Que Lorraine relatou que todos os dias Melk tenta beijá-la; Que solicita medidas protetivas de urgência, solicita atendimento do CREAS e não deseja casa abrigo”.

Reproduzo, por oportuno, o Relatório de Denúncia do Conselho Tutelar de Marechal Floraino/ES, segundo o qual: “Compareceu neste conselho tutelar a senhora Juliana Gonçalves da Silva genitora de Lorraine Gonçalves da Silva Discher de 13 anos. A mesma relatou que na última segunda feira, dia 10/10, sua filha contou que no sábado (08/10) seu padrasto entregou uma cartinha para a mesma, porém a adolescente só mostrou para a genitora na segunda, por medo do padastro (carta em ID 3949029). O senhor Melk Kiefer Pacheco falava na carta assim, “que gostaria de namorar com a enteada e que chegaria até dopar a genitora com medicamento para mesma dormir. Mencionou ainda que a senhora Juliana estava muito chata e insuportável com ele e o mesmo gostaria de dar carinhos em Lorraine”. A senhora Juliana relatou que o senhor Melk é bem nervoso e teme que ele possa fazer alguma coisa com sua filha Lorraine, mencionou ainda que dias atrás o senhor Melk enviou uma mensagem por celular para o amigo de Lorraine dizendo que não queria mais que o adolescente brincasse com sua enteada. Mencionou ainda que sente muito medo do senhor Melk descobrir que a mesma esteve no conselho tutelar. A genitora disse ainda que tem dois filhos com o senhor Melk e nunca imaginou que o mesmo fosse capaz de tal conduta com sua filha e que está sem chão de tanta decepção. Por fim a genitora disse que o senhor Melk é usuário de drogas ilícitas e bem agressivo, nervoso e arrogante”.

Consta que “Compareceu neste conselho a adolescente Lorraine Gonçalves da Silva Discher de 13 anos. A mesma relatou que desde quando ela tinha 09 anos o seu padrasto vem abusando sexualmente da mesma. A adolescente mencionou que seu padrasto levava a mesma a força para o quarto e segurava a adolescente pelo braço e colocava o pênis em sua boca. E muitas vezes o senhor Melk tira suas roupas da parte de baixo e coloca o pênis em sua vagina, chegando acreditar que o ato sexual é consumado. A adolescente disse que só notou que isso que o mesmo faz com ela é errado, a partir do mês de junho desse ano. A adolescente relatou que ele tem ciúmes da mesma e que ele não deixa ela ter contato nem com seu amigo Willian, chegou até ameaçar o Willian de morte (para se afastar de Lorraine). Porém a adolescente já contou para a avó, mãe de Melk, mas a mesma não acreditou na adolescente. Lorraine contou para sua mãe no ano passado tudo o que estava acontecendo detalhado, conforme citado acima e disse ainda que não gostava das atitudes de seu padrasto, e que a genitora disse que resolveria a situação, onde somente contou para sua sogra a senhora Leonira. A adolescente relatou que no mês passado foi ameaçada por Melk o mesmo disse “vou pegar seu amigo e colocar ele dentro do carro e matar ele”. Lorraine mencionou que seu padastro beija a mesma diariamente. Relatou ainda que o senhor Melk sempre aproveita quando sua mãe está cuidando de seus irmãos para agarrá-la e acariciá-la. Muitas vezes agarra a mesma com força pelo braço e leva para o quarto, trancando a janela e às vezes que a adolescente está no quarto fazendo qualquer coisa ela percebe que ele fica olhando a mesma pela janela. Segundo Lorraine, a mesma tem muito medo do senhor Melk, pois sempre o mesmo tenta de alguma forma ameaçar e atormentá-la. Por fim a adolescente mencionou que quando o conselho chegou hoje em sua casa, e convidou sua mãe e a mesma para acompanhá-los, o senhor Melk foi perto dela e disse baixinho 'cuidado no que você vai falar lá'. Relata ainda que o padrasto já foi preso no passado por drogas”.

Cito ainda o depoimento de Willian Vieria Machado, amigo de Lorraine (ID 3949029): “Que o informante relata que era amigo de Lorraine; Que o Informante conheceu Lorraine no transporte da escola e passaram a se falar com mais frequência; Que Melk mandou mensagem por meio do Whastapp para o informante; Que Melk mandou um “print” de uma conversa do informante com Lorraine e em seguida mandou uma foto de uma arma; (...) Que Lorraine encaminhou mensagens que Melk mandava para ela;
Que Lorraine falou para o informante que havia sido abusada pelo padrasto
”.

Sabe-se que, em se tratando de figura típica de estupro de vulnerável, irrelevante a conclusão do auto de exame de corpo de delito atestando a ausência de sinais da sua ocorrência, especialmente quando, como no caso, os atos violadores da dignidade sexual não deixam vestígios.

Conforme entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios. (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009)

Com efeito, presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, e, inexistentes fatos novos a alterar a situação primeva apresentada, não trazendo o impetrante nada de novo a respaldar o pedido de revogação de prisão, resta o referido decreto devidamente motivado com a demonstração da necessidade da manutenção da segregação, justificando a conveniência da custódia conforme estabelecem a Constituição Federal no art. 93, IX, e o art. 315 do Código de Processo Penal, não configurando, dessa maneira, o constrangimento ilegal alegado.

O
fumus comissi delicti
faz-se presente, diante da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme informações constantes no Boletim Unificado, nas declarações prestadas pela vítima e sua genitora, bem como no relatório do Conselho Tutelar.

Importante ressaltar que, uma vez justificada a necessidade da prisão preventiva nos pressupostos exigidos
em
lei, não há que se falar em emprego de outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do CP
P
e nem da revogação de tal segregação.

Cito entendimento do Tribunal de Justiça de
Goiás
:

“
2 - Restando comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP, não há que se falar ilegalidade do constrangimento. (...).” (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5471737-86.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 15/10/2020, DJe de 15/10/2020)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)